Tribunal: TJSP
Processo: 1017251-84.2020.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Ato Administrativo. Pleito voltado à anulação da decisão que cassou a inscrição estadual da impetrante. Agente fiscal que, em diligências, não encontrou a impetrante no endereço de sua sede. Desnecessidade de instauração de processo administrativo autônomo para suspensão/cassação de inscrição estadual. Inteligência do artigo 20, da Lei Estadual no 6.374/1989. Pleito de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Ato Administrativo. Pleito voltado à anulação da decisão que cassou a inscrição estadual da impetrante. Agente fiscal que, em diligências, não encontrou a impetrante no endereço de sua sede. Desnecessidade de instauração de processo administrativo autônomo para suspensão/cassação de inscrição estadual. Inteligência do artigo 20, da Lei Estadual no 6.374/1989. Pleito de anulação de AIIM e inscrição do débito em dívida ativa, sob o argumento de vício na notificação. Impetrante cadastrada no DEC – Domicílio Eletrônico de Contribuinte, nos termos da Lei Estadual no 13.918/2009. Sistema suspenso quando a inscrição estadual é suspensa/cassada. Impossibilidade de intimação por este meio. Validade das intimações efetuadas pelo Diário Oficial do Estado e por correspondência com aviso de recebimento. Ausência de direito líquido e certo. Ordem concedida. Reforma.
REEXAME NECESSÁRIO ACOLHIDO. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.